Tribunal: TJMT
Processo: 1027001-62.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027001-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), DIONATA MARTINS DE LIMA - CPF: 052.907.391-90 (PACIENTE), DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO - CPF: 050.184.071-07 (PACIENTE), ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 042.979.741-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (IMPETRANTE), GILMAR MARCAL DA COSTA - CPF: 719.978.491-00 (VÍTIMA), JUNIOR SAMUEL DA SILVA - CPF: 005.340.541-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO –
PRIMEIRO PACIENTE
– ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE –
DEMORA NA

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – TESE SUPERADA – NOVO TÍTULO –
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR –
RECOMENDAÇÃO
Nº 62/2020
–
RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – IMPOSSIBILIDADE
– FALTA DE COMPROVAÇÃO –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA
–

NECESSIDADE DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADO CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO POR FURTO E RECEPTAÇÃO – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA –

INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – SEGREGAÇÃO MANTIDA –

ORDEM DENEGADA
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

Concernente as questões relacionadas ao Covíd-19, insta ressaltar que não consta nos autos comprovação de que o paciente encontra-se no grupo de risco ou de que não esteja recebendo os cuidados necessários dentro do estabelecimento prisional.

Ademais,
tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o paciente possui em seu desfavor ações penais por roubo e receptação.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO –
SEGUNDO PACIENTE
– ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE –
DEMORA NA

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – TESE SUPERADA – NOVO TÍTULO –
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR –
RECOMENDAÇÃO
Nº 62/2020
–
RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – IMPOSSIBILIDADE
– FALTA DE COMPROVAÇÃO –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA
–

NECESSIDADE DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADO CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA –

SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA –

INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PRISÃO MANTIDA –

ORDEM DENEGADA
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

Concernente as questões relacionadas ao Covíd-19, insta ressaltar que não consta nos autos comprovação de que o paciente encontra-se no grupo de risco ou de que não esteja recebendo os cuidados necessários dentro do estabelecimento prisional.

Ademais,
tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o paciente possui em seu desfavor diversas ações penais em andamento.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO –
TERCEIRO PACIENTE
– ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE –
DEMORA NA

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – TESE SUPERADA – NOVO TÍTULO –
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR –
RECOMENDAÇÃO
Nº 62/2020
–
RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – IMPOSSIBILIDADE
– FALTA DE COMPROVAÇÃO –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA
–

NECESSIDADE DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADO CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO POR EXTORSÃO, RECEPTAÇÃO, ROUBO, AMEAÇA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, E CORRUPÇÃO DE MENORES – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA –

INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PRISÃO MANTIDA –

ORDEM DENEGADA
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

Concernente as questões relacionadas ao Covíd-19, insta ressaltar que não consta nos autos comprovação de que o paciente encontra-se no grupo de risco ou de que não esteja recebendo os cuidados necessários dentro do estabelecimento prisional.

Ademais,
tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o paciente possui em seu desfavor diversas ações penais em andamento, pelos delitos de extorsão, roubo, corrupção de menores, tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e ameaça.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Dionata Martins de Lima, Douglas de Arruda Azevedo e Elivalber Camargo de Oliveira
,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Porto Esperidião/MT.

Expõe que os pacientes foram presos por supostamente terem cometido o delito previsto no art. 180, do Código Penal, os quais tiveram a prisão preventiva decretada sob o argumento de resguardar a garantia da ordem pública.

Relata que a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva sem que os pacientes fossem ouvidos em audiência de custódia, em total dissonância com o art. 310 do CPP, configurando manifesta ilegalidade. Assim, não sendo observada tal premissa, tem-se pelo necessário relaxamento da prisão dos increpados.

Assevera que, e conforme determinação contida no HC n. 188.820, datada de 17/12/2020, exarada em caráter liminar pelo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal,
“os Tribunais do País devem conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória aos presos que estão em locais acima da sua capacidade, que sejam dos grupos de risco para a Covid- 19 e não tenham praticado crimes com violência ou grave ameaça”
.

Aduz que o crime em tese praticado pelos pacientes não fora cometido com violência ou grave ameaça, sem contar a superlotação nos presídios de Mato Grosso, além de estarem longe da cidade onde o crime foi praticado e de seus familiares.

Sustenta que “
no presente caso, configura nítida ilegalidade a decisão que se resume a indicar a necessidade de "preservação da ordem pública" sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção do agente em liberdade.”

Alega que a decisão combatida não se encontra fundamentada, visto que ausente os elementos previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, esclarece que os pacientes possuem residência fixa, ocupação lícita e bons antecedente, não havendo indícios de que soltos, perturbarão a ordem pública, trarão embaraços para instrução criminal, ou que sequer irão se furtar da aplicação da Lei penal.

Frisa que os pacientes encontram-se em risco diante da possibilidade de contagio do Covíd-19, diante das péssimas condições do Sistema Penitenciário, razão pela qual, busca a conversão da prisão preventiva pela domiciliar.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
dos beneficiários, confirmando a ordem no julgamento do mérito, determinando se entender necessário a aplicação de medidas cautelares (Id. 71435450/71435460).

A liminar foi indeferida em sede de plantão pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Id. 71472477).

Informações foram prestadas (Id. 71664954/71664956).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 73575996), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Pacientes presos preventivamente pela suposta infração ao art. 180 do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando ilegalidade da homologação do flagrante, tendo em vista o excesso de prazo para a publicação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, violando o art. 310 do CPP. Aduz, ainda, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar dos pacientes, bem como inexistência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da medida constritiva excepcional. Por fim, argui o alto risco de infecção no local onde o paciente se encontra, em virtude da pandemia do COVID-19, podendo ser concedida a prisão domiciliar – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – O art. 310 do CPP dispõe que após receber o auto de prisão em flagrante o juiz deve promover audiência de custódia, na qual poderá relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder a liberdade provisória – A prisão em flagrante ocorreu no dia 16.12.2020, o auto de prisão em flagrante foi distribuído ao Poder Judiciário que o analisou em menos 24 horas, tendo a decisão sido publicada no dia 17.12.2020, não havendo que se falar em excesso de prazo – Prova da materialidade e indícios razoáveis das autorias delitivas – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a reiteração delituosa – – Impossibilidade de aplicação de prisão domiciliar – Paciente que não se encontra no grupo de risco do COVID-19 – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Dionata Martins de Lima, Douglas de Arruda Azevedo e Elivalber Camargo de Oliveira,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Assim, para a análise das teses vertidas no presente
writ
, necessário a transcrição da decisão exarada em desfavor dos pacientes, pela autoridade judiciária em audiência de custódia (Id. 71435458 – fls. 11/17):

“(...)
PRESENTES: Juíza de Direito: Lílian Bartolazzi L. Bianchini, o Promotor de Justiça, o Advogado de defesa

OCORRÊNCIAS: Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 678, de 06 de novembro de 1992, a MM.ª Juíza de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Dada à palavra a Defesa, este manifestou de forma oral conforme vídeo juntado aos autos, pugnando pelo relaxamento da prisão tendo em vista que não foi realizada a audiência no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Com relação ao autuado Dionada Martins de Lima, pugna pela liberdade provisória, e com relação aos outros autuados pugna pela liberdade provisória em razão do crime ao qual os autuados estão respondendo.

Dada a palavra ao presentante do Ministério Público, este se manifestou-se de forma oral na audiência de custódia conforme vídeo juntado aos autos, postulando a homologação do auto de prisão em flagrante dos 03 (três) custodiados, pugnando pela conversão da prisão preventiva dos custodiados. Com relação ao custodiado Dionata, requer para que o estabelecimento penal providencie a medicação Lozartana ao custodiado para preservar sua saúde.

DELIBERAÇÕES

1. Vistos.

2. Aportou neste juízo auto de prisão em flagrante informando a prisão de DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, DIONATA MARTINS DE LIMA, ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA, sendo que esta audiência foi realizada para fins de averiguar a regularidade do cumprimento da prisão, se respeitadas às garantias constitucionais e se foram assegurados os direitos do preso.

3. Ressalto que o exame de corpo de delito já foi realizado conforme acostado nos autos.

4. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifico a existência de materialidade e indícios de autoria, conforme se denota nos termos de declarações prestadas pelos policiais.

5. Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que os autuados foram detidos em estado de flagrância, pelo cometimento, segundo a autoridade policial, do crime previsto no artigo 180, do Código Penal.

6. Foi condutor/testemunha Robert Smalei Garcia do Nascimento e testemunha João Paulo de Souza , tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunha e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

7. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como a nota de culpa.

8. Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou mate riais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

9. Passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva do indiciado ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

10. No caso em tela, verifico existir a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, bem como pelos interrogatórios extrajudiciais dos suspeitos, restando caracterizado, portando, o fumus comissi delicti, ou seja, a aparência do delito.

11. Neste contexto, oportuna a transcrição das declarações prestadas pelo policial João Paulo de Souza:

“QUE ESTAVA JUNTO COM O CONDUTOR NAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINOU COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS CONDUZIDOS ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA, DIONATA MARTINS DA SILVA E DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO; QUE DURANTE OPERAÇÃO HÓRUS/VIGIA EM CONTINUIDADE A FORÇA TAREFA DO GEFRON/DEFRON NO COMBATE AOS CRIMES DE ROUBO DE VEÍCULOS NA FAIXA DE FRONTEIRA DO BRASIL COM A BOLÍVIA NO ESTADO DE MATO GROSSO, EM PATRULHAMENTO NA BR 174 KM 168 EM PORTO ESPERIDIÃOMT, A EQUIPE REALIZOU A ABORDAGEM EM TRÊS MOTOCICLETAS, SENDO UMA HONDA/XRE 300 ABS, PLACA QCV-3I02, DE COR VERMELHA, ANO 2020/2020, CONDUZIDA PELO SUSPEITO DIONATA MARTINS DA SILVA, A SEGUNDA UMA HONDA/XRE 300 ABS, PLACA QCK-4A14, DE COR VERMELHA CONDUZIDA PELO SUSPEITO ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA, E A TERCEIRA UMA HONDA CG 160 TITAN, DE PLACA QCW-4216, DE COR PRETA, ANO 2018/2018 CONDUZIDA PELO SUSPEITO DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, ONDE FORA FEITO A BUSCA PESSOAL E NADA ENCONTRADO DE IRREGULAR; QUE EFETUADO CHECAGENS DAS ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DELEGACIA ESPECIAL DE FRONTEIRA REFERIDAS MOTOCICLETAS VIA BASE DO GEFRON FOI CONSTATADO QUE TODAS SÃO PRODUTOS DE FURTO NAS CIDADES DE CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE CONFORME BOLETINS DE OCORRÊNCIAS DE NUMERO: 2020.305331,2020.294790 E 2020.305761; QUE DURANTE ENTREVISTA OS TRÊS SUSPEITOS DISSERAM QUE LEVARIAM AS MOTOCICLETAS PARA BOLÍVIA E QUE RECEBERIAM A QUANTIA DE 1000,00(MIL REAIS) POR CADA UMA DELAS; [...]”

12. Assim, uma vez presentes a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

13. DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI REALIZADA A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.

14. Em que pese a afirmação do douto patrono dos autos, que devem os autuados serem postos em liberdade tendo em vista que a audiência de custódia foi realizada fora do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da data da prisão, entendo que tal afirmação não deve prosperar, tendo em vista que conforme decisão de id. 46193835, este juízo apenas teve conhecimento deste auto de prisão em flagrante na data de 16 de dezembro de 2020, às 10h27min, tendo proferido decisão imediatamente às 11h19min, designando está audiência de custódia.

15. Verifica-se que a audiência de custódia, que se realizou na data de hoje, 17 de dezembro de 2020, às 09h00min, não superou o prazo de 24 horas do conhecimento deste juízo para a realização e consequente análise da prisão em flagrante.

16. Conforme entendimento jurisprudência do TJMT, se até a ausência de custódia não gera nulidade da prisão, quiçá, neste caso que o flagrante foi analisado em menos de 24 horas e a audiência realizada em menos de 48 (quarenta e oito horas), uma vez que as audiências de custódias encontravam-se suspensas, retornando a exigibilidade na data de 14 de novembro de 2020. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – (...) – ALEGADA IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE E NULIDADE ANTE AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – (...) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. (...) De igual modo, com relação a ausência de audiência de custódia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orienta que afigura insuficiente para conduzir à anulação da prisão preventiva, se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias do acusado. (TJ-MT - HC: 10131075320198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2019)” (grifo nosso).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (...) – PRETENDIDO O RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – 2. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, atendidas as garantias processuais e constitucionais, é prescindível a audiência de custódia, restando superada a alegação de ilegalidade na prisão, em razão da não realização da aludida solenidade judicial, diante da superveniência de novo título a redefinir a constrição ao status libertatis do indivíduo. (...) (TJ-MT - HC: 10156517720208110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020).” (grifo nosso).

17. Cumpre destacar que atual situação da pandemia COVID-19 os atos processuais presenciais estão suspensos, bem como os autuados encontram-se reclusos em comarca distante aproximadamente 100 km de Porto Esperidião, e ainda assim, foi realizada a solenidade de custódia, resguardado dos direitos legais dos flagrados.

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) (...) – (...) AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) “Neste momento de pandemia, a falta de realização de audiência de custódia não redunda em nulidade, pois a suspensão desse ato está em conformidade com o art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a lei processual penal” (TJ/MT, N.U 1014322-30.2020.8.11.0000). O conturbado histórico criminal do agente – que responde a outras ações penais e apresenta condenação definitiva, inclusive por crime análogo – é fundamento que autoriza a segregação cautelar. (TJ-MT - HC: 10174860320208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020).”

18. Insta salientar que esta magistrada é juíza titular da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, respondendo cumulativamente pela comarca de Porto Esperidião, e encontrava-se na data de ontem 16 de dezembro de 2020, realizando audiências na referida comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

19. Ademais, quanto à contagem do prazo, não seria razoável que se considerasse o período de 24 horas para realização da audiência a contar da efetivação da prisão em flagrante. Isto porque, após a detenção dos indivíduos que supostamente encontram-se no cometimento de delitos deve haver o encaminhamento daqueles pela Polícia Militar à Polícia Civil, procedendo à oitiva dos custodiados pela Autoridade Policial, contatando a família e advogados, submetendo os custodiados ao exame de corpo de delito e, somente posteriormente, são distribuídos os autos da prisão em flagrante ao juízo competente. Os citados procedimentos após a detenção em flagrante podem durar horas a depender do número de acusados, situação na qual se deu a prisão e complexidade do delito apurado, podendo, muitas vezes, ser distribuído o APF ao juízo faltando, por exemplo, 1h (uma hora) para o esgotamento do prazo de 24h do momento da prisão em flagrante, inviabilizando, desta forma, que se realize a audiência de custódia dentro desse ínfimo prazo de 60 minutos, sobretudo se o magistrado estiver realizando outras audiências naquele momento. Há que se considerar, para início da contagem do prazo, o princípio da razoabilidade diante das questões apontadas, sobretudo diante de alta demanda e sobrecarga de trabalho enfrentada pelos magistrados, que comumente atuam em cumulação de comarcas e respondem pela Justiça Eleitoral.

20. Não nega-se aqui a importância de observância e obediência ao prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia, instrumento este essencial para que se assegure os direitos do flagrado, no entanto, este prazo é contado a partir da distribuição do Auto de Prisão em Flagrante ao juízo competente, e consequente conhecimento por parte deste de que houve uma prisão, oportunizando-se, desta forma, a constituição de advogado por parte dos custodiados ou nomeação para aqueles que não possuem condição de fazê-lo, juntada dos documentos essenciais à realização da solenidade, bem como assegurando-se a intimação para a manifestação de todos aqueles atores essenciais na audiência de custódia para a efetiva garantia do contraditório e ampla defesa.

21. Há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência em relação aos flagranteados DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, DIONATA MARTINS DE LIMA, ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA, visto que a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI.

22. Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado ( princípio do in dubio pro societate).

23. Nesse sentido:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77).

24. Verifica-se, desta forma, que os fatos narrados pela autoridade policial demonstram indícios da prática do delito de receptação por parte do indiciado, o que autoriza, in casu, a conversão de sua prisão em flagrante em custódia preventiva, uma vez que, conforme se depreende da análise dos autos, se em liberdade estiver, representará relevante risco à ordem pública, além da sensação de impunidade e o descrédito para com o Poder Judiciário, encorajando-o, assim, a continuar praticando crimes desta natureza.

25. Até porque, impende aqui ressaltar, que ações desse tipo estão se tornando frequentes em nossa região, sobretudo pela proximidade com a fronteira com a Bolívia, para onde são levados os veículos furtados ou roubados em várias partes do nosso país, desvalorizando as nossas terras fronteiriças e trazendo temor e insegurança à população.

26. Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade dos autuados acarretará risco grave e evidente à sociedade, vez que se mostrou contumazes na prática de condutas delituosas, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva

27. Nesse sentido, vejamos o entendimento compartilhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchido os requisitos legais. Contudo, demonstrada a reiteração delitiva do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. (HC 30681/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017) ”.

28. Por oportuno, forçoso consignar também, que eventuais condições favoráveis, como primariedade, residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para obstar a segregação cautelar.

29. A corroborar com o exposto acima:

“Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos, como na hipótese dos autos. V. Ordem denegada.” (STJ - HC: 244885 GO 2012/0116604-4, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 14/08/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2012). (...)”

Insta consignar, que analisarei individualmente as teses ventiladas na inicial, visto que o
habeas corpus
fora impetrado em favor de 03 (três) pacientes.

PACIENTE DIONATA MARTINS DE LIMA

Sabe-se que a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Incialmente, quanto a alegada nulidade ante a demora para realização da audiência de custódia, registra-se que a questão restou superada diante da decretação da prisão preventiva dos pacientes.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento que,
"[a] não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal. Com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada" (RHC 101.091/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018.)

No mesmo sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA CONVERSÃO DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A 'não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal' (HC 363.278/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016). [...] 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido." (RHC 113.807/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019; sem grifos no original.) "HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. [...]. IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA PELA CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. [...]. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Eventual irregularidade no flagrante (demora na apresentação dos agentes à autoridade judicial para audiência de custódia) fica superada pela conversão da custódia em preventiva. Há novo título judicial que respalda a segregação cautelar dos pacientes. Precedentes. [...] 8. Habeas corpus não conhecido." (HC 513.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)”

Ademais, verifica-se da decisão exarada pela autoridade judiciária, que a mesma recebeu o auto de prisão em flagrante na data de 16 de dezembro de 2020, às 10h27min, tendo sido a audiência de custódia realizada em 17 de dezembro de 2020.

Outrossim, verifica-se que a mesma responde cumulativamente por duas comarcas, quais sejam, São José dos Quatro Marcos e Porto Esperidião – MT, e estava em sua comarca de origem realizando audiências na data de 16 de dezembro de 2020.

Assim,
o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Desta forma, não há que se falar em excesso de prazo para realização da audiência de custódia, tampouco em nulidade do ato, visto que realizada dentro do prazo estabelecido.

Por outro lado, quanto as questões relacionadas ao Covíd-19, nota-se que
não restou demonstrado que o paciente possua a saúde debilitada, tampouco que encontra-se no grupo de risco ou de que não esteja recebendo os cuidados necessários dentro do estabelecimento prisional,
p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior.

Ademais, registra-se que, em que pese o paciente tenha sustentado que é acometido por diabetes, nota-se que não há nos autos qualquer documentação médica que comprove seu estado de saúde.

Assim, não há que se falar em substituição da segregação cautelar pela domiciliar em decorrência do possível contágio pelo coronavírus, visto que não demonstrado de pronto o constrangimento ilegal alegado, tampouco algum ato que atente contra a dignidade humana.

Referente a alegação da falta de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que c
onforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Denota-se da leitura acima que a autoridade judiciária entendeu estarem presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, ademais, sustentou que asegregação cautelar visa resguardar a ordem pública, visto que ações deste tipo vem crescendo na região, sobretudo por estarem próximos da fronteira com a Bolívia, que é o local onde são levados os carros furtados ou roubados, desvalorizando assim as terras que estão próximas as fronteiras e trazendo temor e insegurança à população.

Ademais, informou que o paciente é contumaz na prática de condutas delituosas.

Deste modo, em consulta realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – PRIMUS, nota-se que o paciente possui em seu desfavor, ações penais decorrentes de furto e receptação.

Destarte, é cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Outrossim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Da simples leitura da decisão acima transcrita, pode-se constatar que o decreto prisional mostra-se suficientemente fundamentado com base em dados concretamente considerados, de modo que, nota-se que
o paciente foi preso quando em tese se deslocava para a cidade de Porto Espiridião – MT, conduzindo 01 (uma) motocicleta Honda/XRE 300 ABS, placa QCV – 3102, de cor vermelha, ano 2020/2020, e que após checagem, constatou-se que era decorrente de roubo/furto, sendo que o mesmo alegou que iria levá-la para Bolívia e, receberia R$ 1.000,00 (um mil reais).

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Por fim, em relação aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa. 3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) ”

DO PACIENTE DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO

É de sabença que a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Incialmente, quanto a alegada nulidade ante a demora para realização da audiência de custódia, registra-se que a questão restou superada diante da decretação da prisão preventiva dos pacientes.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento que,
"[a] não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal. Com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada" (RHC 101.091/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018.)

No mesmo sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA CONVERSÃO DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A 'não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal' (HC 363.278/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016). [...] 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido." (RHC 113.807/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019; sem grifos no original.) "HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. [...]. IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA PELA CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. [...]. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Eventual irregularidade no flagrante (demora na apresentação dos agentes à autoridade judicial para audiência de custódia) fica superada pela conversão da custódia em preventiva. Há novo título judicial que respalda a segregação cautelar dos pacientes. Precedentes. [...] 8. Habeas corpus não conhecido." (HC 513.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)”

Ademais, verifica-se da decisão exarada pela autoridade judiciária, que a mesma recebeu o auto de prisão em flagrante na data de 16 de dezembro de 2020, às 10h27min, tendo sido a audiência de custódia realizada em 17 de dezembro de 2020.

Outrossim, verifica-se da decisão exarada pela autoridade judiciária que a mesma responde cumulativamente por duas comarcas, quais sejam, São José dos Quatro Marcos e Porto Esperidião – MT, e estava em sua comarca de origem realizando audiências na data de 16 de dezembro de 2020.

Assim,
o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Desta forma, não há que se falar em excesso de prazo para realização da audiência de custódia, tampouco em nulidade do ato, visto que realizada dentro do prazo estabelecido.

Por outro lado, quanto as questões relacionadas ao Covíd-19, nota-se que
não restou demonstrado que o paciente possua a saúde debilitada, tampouco que encontra-se no grupo de risco ou de que não esteja recebendo cuidados necessários dentro do estabelecimento prisional,
p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior.

Assim, não há que se falar em substituição da segregação cautelar pela domiciliar em decorrência do possível contágio pelo coronavírus, visto que não demonstrado de pronto o constrangimento ilegal alegado, tampouco qualquer ato que atente contra a dignidade humana.

Referente a alegação da falta de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que c
onforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Denota-se da leitura do decreto prisional que a autoridade judiciária entendeu estarem presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, ademais, sustentou que segregação cautelar visa resguardar a ordem pública, visto que ações deste tipo vem crescendo na região, sobretudo por estarem próximos da fronteira com a Bolívia, que é o local onde são levados os carros furtados ou roubados, desvalorizando assim as terras que estão próximas as fronteiras e trazendo temor e insegurança à população.

Ademais, informou que o paciente é contumaz na prática de condutas delituosas.

Deste modo, em consulta realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – PRIMUS, nota-se que o paciente possui em seu desfavor, ações penais em andamento referentes a furto, ameaça, corrupção ativa, dano, posse de arma, falsa identidade e roubo, bem como guia de execução penal decorrente de porte de arma e corrupção de menor.

Destarte, é cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Outrossim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Da simples leitura da decisão acima transcrita, pode-se constatar que o decreto prisional mostra-se suficientemente fundamentado com base em dados concretamente considerados, de modo que, nota-se que
o paciente foi preso quando em tese se deslocavam para a cidade de Porto Espiridião – MT, conduzindo 01 (uma) motocicleta HONDA CG 160 TITAN, de placa QCW – 4216, de cor preta, ano 2018/2018, e que após checagem, constatou-se que era decorrente de roubo/furto, sendo que o mesmo asseverou que iria receber a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), por fazer o transporte até a Bolívia.

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Por fim, em relação aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa. 3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) ”

DO PACIENTE ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Incialmente, quanto a alegada nulidade ante a demora para realização da audiência de custódia, registra-se que a questão restou superada diante da decretação da prisão preventiva dos pacientes.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento que,
"[a] não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal. Com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada" (RHC 101.091/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018.)

No mesmo sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA CONVERSÃO DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A 'não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal' (HC 363.278/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016). [...] 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido." (RHC 113.807/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019; sem grifos no original.) "HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. [...]. IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA PELA CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. [...]. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Eventual irregularidade no flagrante (demora na apresentação dos agentes à autoridade judicial para audiência de custódia) fica superada pela conversão da custódia em preventiva. Há novo título judicial que respalda a segregação cautelar dos pacientes. Precedentes. [...] 8. Habeas corpus não conhecido." (HC 513.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)”

Ademais, verifica-se da decisão exarada pela autoridade judiciária, que a mesma recebeu o auto de prisão em flagrante na data de 16 de dezembro de 2020, às 10h27min, tendo sido a audiência de custódia realizada em 17 de dezembro de 2020.

Outrossim, verifica-se da decisão exarada pela autoridade judiciária que a mesma responde cumulativamente por duas comarcas, quais sejam, São José dos Quatro Marcos e Porto Esperidião – MT, e estava em sua comarca de origem realizando audiências na data de 16 de dezembro de 2020.

Assim,
o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Desta forma, não há que se falar em excesso de prazo para realização da audiência de custódia, tampouco em nulidade do ato, visto que realizada dentro do prazo estabelecido.

Por outro lado, quanto as questões relacionadas ao Covíd-19, nota-se que
não restou demonstrado que o paciente possua a saúde debilitada, tampouco que encontra-se no grupo de risco ou que não esteja recebendo os cuidados necessários dentro do estabelecimento prisional,
p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior.

Assim, não há que se falar em substituição da segregação cautelar pela domiciliar em decorrência do possível contágio pelo coronavírus, visto que não demonstrado de pronto o constrangimento ilegal alegado, tampouco qualquer ato que atente contra a dignidade humana.

Referente a alegação da falta de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que c
onforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Denota-se da leitura acima que a autoridade judiciária entendeu estarem presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, ademais, sustentou que segregação cautelar visa resguardar a ordem pública, visto que ações deste tipo vem crescendo na região, sobretudo por estarem próximos da fronteira com a Bolívia, que é o local onde são levados os carros furtados ou roubados, desvalorizando assim as terras que estão próximas as fronteiras e trazendo temor e insegurança à população.

Ademais, informou que o paciente é contumaz na prática de condutas delituosas.

Deste modo, em consulta realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – PRIMUS, nota-se que o paciente possui ações penais em seu desfavor, referentes a extorsão, posse de arma, roubo, corrupção de menores, tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e ameaça.

Destarte, é cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Outrossim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Da simples leitura da decisão acima transcrita, pode-se constatar que o decreto prisional mostra-se suficientemente fundamentado com base em dados concretamente considerados, de modo que, nota-se que
o paciente foi preso quando em tese se deslocava para a cidade de Porto Espiridião – MT, conduzindo 01 (uma) motocicleta HONDA/XRE 300 ABS, placa QCK – 4A14, de cor vermelha, e que após checagem, constatou-se que era decorrente de roubo/furto, sendo que o mesmo ponderou que iria receber o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para levar a motocicleta até a Bolívia.

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Por fim, em relação aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

“(...) Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.
5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes
Dionata Martins de Lima, Douglas de Arruda Azevedo e Elivalber Camargo de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021